Tribunal: TJPA
Processo: 0833574-23.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0833574-23.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: SILVIO AFONSO DA SILVA MARTINS FILHO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO POR DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STF.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Assistente Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I, ofertado pelo Concurso Público C-175 da ARCON/PA.

2.

Ressalta-se, inicialmente, que não merece prosperar a preliminar arguida pelo Estado do Pará de impossibilidade jurídica do pedido por ser a matéria atinente ao mérito administrativo, visto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para o controle da legalidade dos atos administrativos.

3.

O Edital do Concurso estipulou a oferta de 01 (uma) vaga para o cargo de Assistente Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I, tendo o impetrante obtido a 2ª (segunda) colocação. Em razão da desistência do primeiro colocado o impetrante requereu administrativamente sua nomeação, contudo o pedido foi indeferido pela SEAD.

4.

Cabe apontar que a negativa administrativa vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação àqueles que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso do impetrante.

5.

Assim, ainda que o Edital tenha definido que o certame não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva, a desistência do candidato melhor colocado impõe a alteração do resultado final da seleção, de modo que o impetrante passe a figurar na primeira colocação, uma vez que o objetivo do concurso público é o preenchimento das vagas ofertadas, o qual deve ser alcançado com observância aos princípios da eficiência e supremacia do interesse público.

6.

Direito líquido e certo configurado.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Diracy Nunes Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Silvio Afonso da Silva Martins Filho em face de ato atribuído à Secretária de Estado de Administração do Pará.

O impetrante relata que obteve a 2ª colocação no Concurso Público C-175 da Secretaria de Administração do Estado do Pará (SEAD) e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON/PA) para o cargo de o cargo de Assistente Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I (Código 102).

Aduz que foi ofertada 01 (uma) vaga para o referido cargo e que a nomeação do primeiro colocado foi tornada sem efeito, razão pela qual requereu sua nomeação à ARCON, contudo teve seu pedido indeferido pela SEAD sob a justificativa de que o edital não previa a formação de cadastro de reserva.

Por entender que possui direito líquido e certo à nomeação pela desistência do candidato aprovado dentro do número de vagas, impetrou o presente
mandamus
, requerendo o deferimento de liminar para que lhe fosse reservada a vaga e, ao final, a concessão da segurança para que seja nomeado ao cargo.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, concedeu a liminar requerida (ID

2169613).

O Estado do Pará apresentou manifestação em Petição de ID 2344038.

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (ID).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Assistente Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I, ofertado pelo Concurso Público C-175 da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará
–
ARCON/PA.

Em sua manifestação, o Estado do Pará arguiu como preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, em razão de a nomeação de servidores ser matéria atinente ao mérito administrativo.

Esclareço que tal argumento não merece prosperar, visto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para o controle da legalidade dos atos administrativos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) (grifo nosso)

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito da ação.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público em questão, em seu item 2.2, estipulou a oferta de 01 (uma) vaga para o cargo de Assistente Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I (ID 2344040 - Pág. 16), tendo o impetrante obtido a 2ª (segunda) colocação (ID 2132791 - Pág. 1).

Em razão da desistência do primeiro colocado (ID 2132791 - Pág. 2) o impetrante requereu administrativamente sua nomeação, contudo o pedido foi indeferido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará – SEAD (ID 2132790 - Págs. 21 a 24).

Cabe apontar que a negativa administrativa vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital implica na reclassificação dos candidatos subsequentes, conferindo direito subjetivo à nomeação àqueles que, pela alteração, passarem a figurar dentro do número de vagas, como no caso do impetrante:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público
(RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166, DIVULG 08-08-2016, PUBLIC 09-08-2016) (grifo nosso)

Assim, ainda que o Edital tenha definido em seu item 17.9 que o certame não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva (ID 2344040 - Pág. 33), a desistência do candidato melhor colocado impõe a alteração do resultado final da seleção, de modo que o impetrante passe a figurar na primeira colocação, uma vez que o objetivo do concurso público é o preenchimento das vagas ofertadas, o qual deve ser alcançado com observância aos princípios da eficiência e supremacia do interesse público.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que a SEAD e a ARCON/PA procedam à sua nomeação ao cargo efetivo de Técnico em Regulamentação de Serviços Públicos I.

Sem condenação ao pagamento de verbas de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da isenção a que faz jus a Fazenda Pública.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2021